Tribunal: TJPA
Processo: 0808093-74.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808093-74.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MAYARA TAMIRES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANPARACARD. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença proferida em ação de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por MAYARA TAMIRES FERNANDES. A autora alegou a contratação fraudulenta, em seu nome, de empréstimo da modalidade “Banparacard”, o que ensejou descontos não autorizados em sua conta e inclusão indevida em cadastros de inadimplência. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo realizada por terceiro; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco responde objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, devendo adotar mecanismos de segurança aptos a impedir fraudes praticadas com dados de clientes.

A contratação do produto Banparacard por canal de autoatendimento sem verificação eficaz de identidade representa falha na prestação do serviço, ainda que as transações tenham ocorrido por dispositivos previamente cadastrados.

A autora demonstrou que comunicou administrativamente o banco, lavrou boletim de ocorrência e requereu a suspensão dos descontos, sem resposta satisfatória da instituição.

A ausência de contestação gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 344 do CPC), sendo legítima a decretação da revelia.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses de fraude, o dano moral é presumido (in re ipsa), em virtude dos transtornos e do desvio produtivo do consumidor.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão de cobrança indevida realizada após a modulação dos efeitos do EAREsp 600663/RS.

Não há nos autos comprovação de que a autora tenha autorizado expressamente a contratação, tampouco de que o banco tenha adotado mecanismos eficazes de verificação, afastando a tese de fortuito externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando a contratação é realizada por meio de canais digitais sem verificação eficaz de identidade.

A existência de canal de contratação desburocratizado, como o Banparacard, impõe ao banco o dever de implementar mecanismos de segurança capazes de impedir uso indevido por terceiros.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em razão de fraude bancária é presumido (in re ipsa), prescindindo de comprovação específica.

A repetição de indébito em dobro é cabível nas hipóteses de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 600663/RS, aplicável a fatos ocorridos após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 300, 344, 355, II, 373, I, 487, I, 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §1º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, j. 06.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1670026/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, T3, j. 06.06.2022; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1014791-40.2023.8.26.0037, j. 30.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº 0808093-74.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADA: MAYARA TAMIRES FERNANDES

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face de sentença proferida na ação de
nulidade de contrato com pedido de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por MAYARA TAMIRES FERNANDES contra o banco apelante, em trâmite na 2ª Vara de Itaituba, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narram os autos de origem que MAYARA TAMIRES FERNANDES ingressou com a presente ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c repetição de indébito, tutela de urgência e reparação de danos materiais e morais em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ (BANPARÁ). A autora alega que foi vítima de fraude e que um empréstimo foi contratado em seu nome sem sua anuência, causando-lhe prejuízos financeiros e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Aduz que, ao tomar conhecimento do ocorrido, acionou a instituição financeira para resolver a situação administrativamente, bem como lavrou boletim de ocorrência e entrou em contato com a assistência do BANPARÁ por meio do aplicativo WhatsApp, sem sucesso.

Juntou documentos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, no Id 25939300, conforme o seguinte dispositivo:

(...)

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
, com fundamento no art. 300 do CPC/15.

Defiro o benefício da justiça gratuita à autora, tendo em vista a afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do CPC, por não vislumbrar possibilidade de autocomposição no momento. Contudo, não há prejuízo de ser designada a qualquer fase, posteriormente.

A citação da parte demandada deve ser efetivada preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021) consoante o art. 246 do CPC/15.

Intimem-se.

Cumpram-se as determinações.

Itaituba (PA), 1 de dezembro de 2023.

GUSTAVO PORCIUNCULA DAMASCENO DE ANDRADE

Juiz de Direito Substituto

Interposto recurso de Agravo de Instrumento (Proc. 0819173-10.2023.8.14.0000) pela parte autora, este foi provido, conforme Id 25939304:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DENOMINADO BANPARACARD. CRÉDITO PESSOAL QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 DO STJ. SOLICITAÇÃO PARA CESSAR OS DESCONTOS NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O requerido, devidamente citado para apresentar contestação, não se manifestou no prazo legal (Id 25939311).

Sobreveio sentença, no Id 25939315. Transcrevo trecho a seguir:

(...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

Considerando o não oferecimento de contestação, DECRETO a REVELIA do requerido, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil (CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, e passo a julgar antecipadamente o mérito, na forma autorizada pelo art. 355, II, do CPC.

Anoto que a presente demanda versa sobre inequívoca relação consumerista. Assim, a responsabilidade da requerida é objetiva, fundada na teoria do risco negocial, e deve-se aplicar a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

Vale frisar que a inversão do ônus da prova tem como intuito facilitar a defesa dos direitos do consumidor em juízo, em razão da sua hipossuficiência nas relações de consumo, conforme ensinamento doutrinário a seguir colacionado:

"É importante esclarecer que a
hipossuficiência
a que faz menção o CDC nem sempre é
econômica
. Embora pouco frequente, não é impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser
técnica
, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). O consumidor, nesse caso, será hipossuficiente, não tendo o conhecimento técnico da especialidade médica, e a inversão do ônus da prova, por isso mesmo, poderá ter lugar. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência.
A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII)
. É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros." (Braga Netto, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. 10ª ed. p. 471-472. Salvador: Edições Juspodivm, 2014).

Assim, constatada a hipossuficiência da parte autora, passa a ser um encargo processual da requerida a comprovação da regularidade da cobrança questionada pelo requerente, o que não aconteceu no caso presente.

Reputando-se verdadeiras as alegações da requerente, em razão dos efeitos materiais da revelia, percebe-se que ela foi vítima de um "golpe" bancário, em que um terceiro contratou empréstimo em seu nome, sem sua anuência ou prévio conhecimento.

Nesse sentido, o BANPARACARD é uma modalidade de crédito pessoal rotativo que permite a liberação de empréstimos de forma desburocratizada, podendo ser contratado por qualquer canal de autoatendimento, inclusive pelo celular. Esse modelo de contratação facilita a ocorrência de fraudes, pois qualquer pessoa que obtenha os dados bancários do correntista pode realizar a operação.

Destarte, o ato ilícito que atingiu a requerente está inserido no bojo dos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela instituição bancária, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, ou seja, independe de dolo ou culpa. Cabe ao banco garantir a segurança de suas transações e coibir fraudes. No caso concreto, o requerido não apresentou qualquer elemento de prova para demonstrar que a contratação foi regular ou que adotou medidas de segurança para evitar a ocorrência da fraude.

Assim, é o caso de procedência do pedido de declaração de inexistência de débito e de restituição em dobro dos valores que foram descontados dos proventos da autora, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Ademais, os fatos provados nos autos demonstram desrespeito ao consumidor, o que é suficiente para ensejar a responsabilidade da empresa pela má prestação dos serviços, sendo cabível a reparação do dano moral, entendido como a “lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, atingindo a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade)” (Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho Manual de Direito Civil – Volume Único, 4ª ed., Saraiva, 2020, p. 1401).

Os danos morais sofridos compreendem as consequências do serviço defeituoso, que provocou dispêndio de tempo e energia da requerente para resolver um problema que foi causado unicamente pela requerida. Há de se aplicar, portanto, a teoria do “desvio produtivo do consumo” para se reconhecer o dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. PAGAMENTO. ENSEJANDO INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. Conjunto probatório que evidencia a falha na prestação do serviço. A hipótese dos autos bem caracteriza aquilo que a doutrina consumerista contemporânea identifica como
“desvio produtivo do consumo”
, assim entendido como a situação caracterizada
quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento em sentido amplo precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor
, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. Dever de indenizar. Desprovimento do recurso. ( Apelação nº 0005611-93.2014.8.19.0209. TJRJ. 25ª Câmara Cível do Consumidor. Relatora: Andrea Fortuna Teixeira. Julgamento: 01/06/2015).

Para quantificação do dano moral, o entendimento jurisprudencial e da doutrina majoritária é no sentido de que devem ser utilizados os seguintes critérios: 1. A extensão do dano; 2. O grau de culpa dos envolvidos; e 3. as condições econômicas, sociais e psicológicas dos envolvidos.

A utilização desses parâmetros cabe destacar que o
quantum
indenizatório não pode levar o ofensor à ruína e nem o ofendido ao enriquecimento injusto, disto decorrendo a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade.

Considerando, pois, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para alcançar o objetivo de amenizar o máximo possível o sofrimento do autor, bem como evitar nova conduta igual por parte da ré, sem, com isso, levar esta à ruína e aquela ao enriquecimento injusto, razoável o valor pretendido, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Registro, por oportuno, que a fixação do dano moral em valor inferior ao indicado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme dispõe a Súmula nº 326 do STJ: "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora para:

01. Declarar a nulidade do contrato de empréstimo realizado em nome da parte autora;

02. Determinar a repetição do indébito, com a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da requerente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O valor apurado deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês, a contar da data de cada desconto;

03. Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a contar da presente data;

04. Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

SERVIRÁ
a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Itaituba (PA), data da assinatura eletrônica.

IB SALES TAPAJÓS

Juiz de Direito

Inconformado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A interpôs apelação com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu responsabilidade do banco por suposto golpe sofrido pela autora. Alega que os documentos e registros do sistema comprovam que as operações bancárias impugnadas pela autora foram realizadas com pleno êxito nos mecanismos de segurança digital, por meio de aparelho habilitado por ela própria. Sustenta que não há qualquer indício de fragilidade nos sistemas do Banpará, e que todas as credenciais, senhas e tokens utilizados nas transações partiram de dispositivo previamente registrado e validado conforme os protocolos do banco.

Defende que a responsabilidade pela guarda e sigilo das informações bancárias é do próprio consumidor, não tendo a instituição contribuído com qualquer falha ou negligência que ensejasse o evento danoso. Reforça que se trata de fortuito externo, hipótese que exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a autora não apresentou provas mínimas de que os sistemas do banco foram comprometidos ou de que houve falha na prestação do serviço, não tendo demonstrado sequer indícios de dano moral ou material que justificassem condenação. Informa que a sentença contrariou a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, pois cabia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Reforça que a ausência de prova de falha do serviço bancário, de conduta ilícita por parte do banco, e do nexo de causalidade entre o suposto golpe e a atuação da instituição, impede a configuração da responsabilidade civil. Invoca o disposto no art. 14 do CDC, especialmente o §3º, incisos I e II, para sustentar que não houve defeito na prestação do serviço e que a culpa exclusiva foi da autora ou de terceiros.

Em caráter sucessivo, caso não seja acolhida a tese principal de improcedência, requer que eventual condenação seja fixada em valor módico, evitando-se enriquecimento ilícito da parte autora. Justifica que o Banpará é um banco estatal, com finalidade de interesse coletivo, e que eventual condenação deve considerar sua natureza pública e atuação regional limitada.

Ao final, reitera que a sentença deve ser anulada ou reformada, diante da inexistência de qualquer ato lesivo por parte da instituição bancária.

Pedidos Finais do Recurso:

Recebimento do recurso de apelação com efeito suspensivo;

Intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões;

Anulação da sentença de primeiro grau, com o consequente julgamento de improcedência total da ação;

Caso mantida a condenação, fixação de indenização em valor mínimo, de forma a evitar enriquecimento sem causa;

Intimação e publicação dos atos processuais exclusivamente em nome dos advogados LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA (OAB/PA 15.047) e VITOR CABRAL VIEIRA (OAB/PA 16.35).

Contrarrazões (id. 25939325).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que a apelação atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, inconformado com sentença que julgou procedentes os pedidos de MAYARA TAMIRES FERNANDES em ação de nulidade de contrato com indenização por danos morais e materiais, em virtude de contratação do produto “Banparacard” – alegadamente fraudulenta –, com descontos em sua conta bancária sem sua autorização, ou após sua comunicação do problema.

A controvérsia recursal reside na responsabilidade do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A pelos prejuízos decorrentes da suposta fraude eletrônica alegada pela autora, discutindo-se se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação por danos morais e materiais, ou se a instituição financeira observou todas as medidas de segurança exigidas, sendo o evento resultado de culpa exclusiva da cliente ou de terceiros.

O BANPARA CARD é modalidade de crédito pessoal rotativo que permite liberação de empréstimos, de forma desburocratizada, podendo ser contraído inclusive pelo celular ou em quaisquer canais de autoatendimento do banco, de acordo com informações do próprio
site
do agravado
https://www.banpara.b.br/produtos/produtos-pf/banparacard/

Trata-se de contratação que pode ser efetuada por qualquer pessoa que tenha tido acesso aos dados bancários da Apelada, o que facilita a fraude. De acordo com o
site
do banco, não é necessário o comparecimento a uma agência para efetuar a contratação.

Essa característica, portanto, admite a possibilidade de utilização indevida de dados bancários, gerando a responsabilidade da instituição se restar demonstrado que houve falha nos mecanismos de segurança internos.

Conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, os bancos têm dever de diligência para identificar transações ou operações que destoem do perfil do cliente, bem como de adotar controles e confirmações de identidade eficazes, sob pena de responsabilização objetiva nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse sentido:

Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC . 2. Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 2307081 PR 2023/0051284-9 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 06/12/2023)

Ementa: CONSUMIDOR - GOLPE FINANCEIRO - FALHA NA PROTEÇÃO DOS DADOS PARTICULARES DO CORRENTISTA - VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA DETERMINADO NA RESOLUÇÃO CMN N. 4.949 DE 2021 - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS DANOS SOFRIDOS (SÚM. 479 DO STJ) - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação do dano material sofrido por consumidor vítima de golpe criminoso. 2. Em casos como o presente, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o êxito da empreitada criminosa depende do prévio conhecimento dos dados pessoais do consumidor, cuja falha no dever de proteção configura fortuito interno. 3. Aplicação da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Precedentes deste TJRJ. Apelação conhecida e provida.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 168913320218190042 202200175830 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 02/05/2023)

Ademais, o Tema Repetitivo 1085 do STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que esta seja empregada para recebimento de salários,
desde que haja autorização prévia do mutuário e essa autorização perdure enquanto os descontos se derem:

Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1872441 SP 2019/0371161-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Constata-se que nos autos a autora comprovou que tomou providências administrativas imediatas no dia 13/09/2023, comunicando o banco via WhatsApp, solicitando suspensão dos descontos, bem como lavrando boletim de ocorrência, porém os descontos persistiram, o que reforça a tese de violação dos deveres legais de guarda, segurança e transparência por parte da instituição financeira e fere o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto.

Por outro lado, não se vislumbra nos autos prova cabal de que a autora tenha autorizado expressamente os descontos referentes ao empréstimo BANPARACARD, nem que sua autorização tenha sido mantida de modo claro após a constatação da fraude, estando presente, portanto, falta de consentimento ou revogação tácita da autorização, o que é requisito essencial segundo a jurisprudência do Tema 1085.

Doutrinadores renomados apontam que a prestação de serviço financeiro exige padrões elevados de segurança, cautela e prevenção de riscos, especialmente em operações eletrônicas ou de autoatendimento, sob pena de responsabilização objetiva conforme o CDC. Em especial, a doutrina que analisa responsabilidade civil em fraudes bancárias enfatiza que o consumidor, embora deva observar cuidados básicos, não pode ser compelido a suportar riscos que decorrem de falhas nos sistemas internos do banco.

À luz do conjunto probatório, não se mostra suficiente para o apelante demonstrar que cumpriu todos os protocolos internos, garantindo segurança efetiva contra uso indevido de credenciais, senhas ou acesso não autorizado; tampouco há evidência de que a fraude derivou de fortuito externo perfeitamente alheio à atividade do banco.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tem-se que a
condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra ADEQUADA E DEVE SER MANTIDA.

Não destoa a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos 1. Golpe bancário praticado por terceiros fraudadores que obtiveram dados sigilosos da autora para a realização de transferências via PIX. Acesso não autorizado à conta da correntista. Fuga ao perfil de consumo da demandante. Transações de R$ 14.100,00 e R$ 8.700,00 que fogem ao padrão de gastos da parte autora, que movimentava diariamente valores majoritariamente abaixo de R$ 50,00. Ausência de bloqueio das operações pelos bancos. 2. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Inexistência de culpa exclusiva da vítima. Sistema de proteção bancário mostrou-se falho. 3. Dano moral caracterizado em razão da falha de segurança do requerido, que obrigou a requerente à instauração da lide judicial e à comunicação do fato à autoridade de polícia. Necessidade de redução do valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerando a jurisprudência da c. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.

(TJ-SP - Apelação Cível 10147914020238260037 Araraquara JurisprudênciaAcórdãopublicado em 30/07/2025)

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma em dobro. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma em dobro, pelo que correta a sentença recorrida.

Por constituir matéria de ordem pública e em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) e
moral
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado, conforme o art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
para manter
a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Por constituir matéria de ordem pública e em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) e
moral
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado, conforme o art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Diante do não provimento do recurso do requerido, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025